Tribunal: TJDFT
Processo: 0744881-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744881-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CLAUDIO FERREIRA PERES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para que recolha as custas iniciais no prazo de até 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Desde logo e no mesmo prazo acima, em homenagem ao princípio da não surpresa, manifeste-se o impetrante quanto ao possível indeferimento da petição inicial, haja vista que, nos termos do inciso XIV do artigo 21 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 39, compete privativamente à União organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de modo que eventual omissão legislativa na regulamentação da parte final do parágrafo único do artigo 14 da Lei 14.751 seria imputável à Presidência da República e ao Congresso Nacional e não ao Distrito Federal. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora